Tribunal: TJSP
Processo: 1003051-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde – Inadmissibilidade da execução individual – Extinção – Caso em que a execução deve ser também coletiva para que não seja ajuizado número enorme de execuções, para que haja eficiência, celeridade, economia processual e para evitar decisões conflitantes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003051-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEREZA
PERES DE CARVALHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003051-76.2019.8.26.0053 -Voto no 44067
2
Apelação Cível no 1003051-76.2019.8.26.0053
Apelante: Tereza Peres de Carvalho
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros e Sindsaúde - Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde No Estdo de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44067
Incidente de cumprimento de sentença
Mandado de
segurança
coletivo
impetrado
pelo
Sindsaúde

Inadmissibilidade da execução individual
Extinção

Caso em que a execução deve ser também coletiva para que
não seja ajuizado número enorme de execuções, para que
haja eficiência, celeridade, economia processual e para
evitar decisões conflitantes Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo 0008854-87.2001.8.26.0053 impetrado pelo
Sindicato dos trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo

Sindsaúde/SP, para pagamento de GASS em atraso, requerida pela servidora Tereza
Peres de Carvalho contra a Fazenda Pública.
O Sindsaúde se manifestou, a fls. 65 e 73, relatando que
iniciou a execução coletiva do julgado e que, em audiência de conciliação realizada
em 10 de agosto de 2017, restou acordado junto à Procuradoria do Estado que a
execução prosseguisse de acordo com a listagem de autores apresentada na inicial da
demanda, diante da pendência de trânsito em julgado de recurso que tem por objeto
a abrangência do título judicial a todos os servidores da categoria. Ainda, em
audiência realizada em 21 de fevereiro de 2019, ficou decidido que “trata-se de
execução coletiva e, como tal, todas as questões referentes ao cumprimento da
execução serão decididas nestes autos e valerão para todos os incidentes de
cumprimento de sentença”.
A execução foi julgada extinta (fls. 77) pela juíza Cynthia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003051-76.2019.8.26.0053 -Voto no 44067
3
Thome, com fundamento no art. 924, I, c.c. art. 330, III do CPC.
Insatisfeita, apela a recorrente, insistindo no prosseguimento
do cumprimento de sentença até seus trâmites finais. Diz que o Sindicato, a priori,
não se opôs ao cumprimento individual do mandado de segurança coletivo, mas, em
seguida afirmou que o cumprimento de sentença não deveria prosseguir, pois a
decisão coletiva não abrangeria servidores não filiados ao sindicato. Contou que
houve a interposição de agravo de instrumento, pedindo que a abrangência do
julgado se estendesse a todos os servidores ativos e inativos, o que foi atendido.
Ainda, relatou que o Recurso Especial protocolado pela FESP teve seu seguimento
negado, com interposição de novo agravo, ainda pendente de julgamento. Afirmou
que o magistrado, de maneira precipitada, acolheu o argumento do Sindicato e
decidiu extinguir o presente cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber se a recorrente poderia
ou não ingressar com execução individual do que restou decidido no
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde.
Entendeu o magistrado que, na hipótese, não deveria
haver execução individual, devendo todas as questões serem decididas na
execução coletiva, para evitar decisões conflitantes e que a satisfação
ocorresse em momentos distintos, levando em conta o acordo parcial firmado
entre o Sindsaúde e a Fazenda.
A recorrente se insurgiu contra essa decisão, alegando
que o agravo de instrumento no 2164114-97.2015.8.26.0000 estendeu a
GASS a todos os aposentados e pensionistas, sejam filiados ou não ao
Sindicato de Classe.
Ainda, sustentou que houve interposição de recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003051-76.2019.8.26.0053 -Voto no 44067
4
especial que prontamente foi inadmitido pelo Tribunal, havendo o trânsito
em julgado, que atinge a todos os aposentados e pensionistas, filiados ou não
ao Sindicato, podendo a decisão do agravo ser executada de pronto, pois não
houve concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela FESP ao
STJ.
Na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato, houve
conciliação parcial entre o Sindicato e a fazenda, realizando-se concessões
por ambas as partes, ante o elevado número de associados.
Assim, como já restou assentado na ação principal,
melhor que a execução se dê de forma coletiva, com vistas a se assegurar a
prestação da tutela jurisdicional, a segurança jurídica e se atender ao
interesse público, sem risco de serem pronunciadas decisões conflitantes.
Não há dúvida que que o sistema processual brasileiro se
construiu sobre pilares privatistas, sendo, em geral, as ações individuais.
Entretanto, a jurisprudência vem dando nova interpretação às regras
processuais vigentes, com vistas a se adequar à realidade fática, garantir a
celeridade e economia na prestação do serviço, assim como a igualdade de
tratamento para todos os jurisdicionados.
As
demandas
repetitivas
vêm
crescendo,
sobrecarregando o Judiciário, que não tem condições de dar conta do volume
expressivo de demandas ajuizadas, e abrindo espaço para que ocorram
respostas conflitantes e equivocadas, tornado a justiça lenta, desigual,
insegura e custosa.
Assim, para tornar o serviço mais eficiente, melhor que
as questões sejam decididas de forma coletiva, como no caso do mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da Saúde, não se admitindo a
execução individual se a condenação decorrente dele tem natureza coletiva.
A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, prevê que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003051-76.2019.8.26.0053 -Voto no 44067
5
sindicato deve defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive questões judiciais e administrativas, não fazendo
qualquer ressalva às execuções dos créditos reconhecidos.
Tratando-se
de
caso
de
substituição
processual,
desnecessária se mostra a autorização dos substituídos, como vêm decidindo
os Tribunais Superiores.
As ações coletivas vistam a atender as demandas
padronizadas, não fazendo qualquer sentido restringi-las à fase de
conhecimento, sob pena de se perder a economia e o dinamismo obtidos na
fase de conhecimento.
No caso, a obrigação de fazer vem sendo cumprida de
forma coletiva, tanto que a recorrente não exige seja cumprida a obrigação
de fazer, mas apenas o pagamento dos valores em atraso, estando o
cumprimento da sentença individual, da forma proposta, fora do âmbito do
interesse coletivo que é tutelado pelo mandado de segurança coletivo.
É verdade que há necessidade de expedição de ORPV,
individualizando-se os créditos com indicação dos beneficiados, o que dá
ensejo à necessidade de distribuição de incidentes de cumprimento de
sentença.
Entretanto, referido fato não desnatura a execução
coletiva, tanto que foram realizados acordos relativos à forma de
distribuição, de correção do crédito, listas de preferências, que seriam
desconsiderados caso admitido este incidente, na forma como proposto.
Grande parte da execução foi solucionada de forma
coletiva, o que significa que os cálculos individualizados que foram
apresentados pelo sindicato têm uma origem comum.
Evidentemente, que o ajuizamento coletivo da execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003051-76.2019.8.26.0053 -Voto no 44067
6
gera eficiência e isonomia, implica em economia, celeridade e redução dos
atos processuais.
Nem se diga que haveria restrição ao acesso ao
Judiciário, pois o sindicato representa o recorrente, e os direitos da mesma
estão sendo por ele defendidos.
Como bem observou o julgador: “A tutela coletiva veio
para satisfazer a efetividade do processo, que só se concretizará com a
efetividade da execução. Evita-se que apenas alguns recebam o benefício em
prejuízo dos que aguardam o Sindicato satisfazer o interesse da categoria,
bem como que sejam proferidas decisões conflitante, garantindo a
pacificação social”.
A execução coletiva vem assegurada pelo estabelecido
no art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se correta a
execução promovida pelo Sindicato.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica